Tribunal: STF
Processo: HC 257316
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A impetração objetiva a desclassificação da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal, sob o fundamento de ausência de provas quanto à finalidade mercantil da droga apreendida. 2. A alegação de insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do delito pressupõe a reapreciação do conjunto fáticoprobatório dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Conforme assentado pelo Tribunal de origem, a condenação do agravante fundamentou-se em elementos concretos extraídos da instrução criminal, como monitoramento por interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie. 4. O habeas corpus, na hipótese, foi corretamente indeferido liminarmente por configurar sucedâneo de revisão criminal, sem que se evidenciasse flagrante ilegalidade apta a justificar concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental não provido” (eDOC.16).



    Busca-se em suma “a concessão da ordem, para que seja desclassificada a conduta do art. 33, caput da Lei 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal, e por conseguinte, a absolvição do paciente, tendo em vista a atipicidade da conduta, nos termos do tema 506 do STF e elementos acostados nos autos.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente